Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Omissão. Suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra o capítulo da sentença extintiva da ação de busca e apreensão, que condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas não suspendeu a exigibilidade de tais verbas.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte tem direito à suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, considerando a concessão anterior da gratuidade de justiça ao apelante.
III. Razões de decidir
3. O beneficiário da gratuidade da justiça tem direito à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbências pelo prazo de 5 anos, consoante art. 98, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Deve ser assegurada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao apelante, que litiga sob o pálio da justiça gratuita”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 98, § 3o; art. 1.022, III; art. 494, I.